Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. IPTU. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 28.445/07. NOVO ALVARÁ. PRAZO IMPRORROGÁVEL.
I – O benefício da redução da alíquota do IPTU será concedido pelo prazo improrrogável de 36 meses, não caracterizando novo fato gerador a expedição de novo alvará para construção relativo ao mesmo imóvel, art. 15, inc. II, alínea “b”, do Decreto 28.445/07.
II – Apelação desprovida.